Tribunal: TJES
Processo: 0004184-35.2021.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004184-35.2021.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCELO VIEIRA GUIMARAES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004184-35.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MARCELO VIEIRA GUIMARAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÕES DE LEGÍTIMA DEFESA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcelo vieira Guimarães contra decisão da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o pronunciou pela prática de homicídio tentado, nos termos do artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Consta dos autos que, em 11 de julho de 2014, o recorrente teria desferido três golpes de faca contra a vítima Noel dos Santos Ramos, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa pleiteia a (i) absolvição sumária, com fulcro no art. 415, inciso IV, do CPP; (ii) impronúncia; (iii) desclassificação para o crime de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da pronúncia – materialidade do fato e alegações suficientes de autoria; (ii) analisar a estratégia das teses defensivas de defesa legítima, impronúncia e desclassificação para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena, a qual é reservada ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Prevalece, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate
, de modo que eventuais incertezas quanto à intenção do réu devem ser resolvidas a favor da sociedade, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada dos fatos e intenções.

A tese de defesa legítima não encontra amparo suficiente nos autos, uma vez que a versão apresentada pelo recorrente se mostra dissociada das demais provas. A execução de vários golpes de faca e o fato de ter ido atrás da vítima ainda no hospital, declarando que queria matá-la descaracteriza a utilização moderada dos meios necessários para repelir a injusta agressão, atual ou iminente.

Para a desclassificação do delito para lesão corporal, seria necessária prova incontroversa da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica nos autos, pois os elementos indiciários apontam para o crime de homicídio tentado, não sendo cabível afastar essa hipótese sem a análise pelo Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sendo desnecessária a certeza plena quanto à autoria e à intenção do agente.

A análise do
animus necandi
é matéria que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II. Código de Processo Penal, art. 413 e 415.

Jurisprudência relevante
:

STJ, AgRg no HC n. 679.032/AL, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0005082-72.2022.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 02/12/2022.

TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 0006974-41.2022.8.08.0048, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, Segunda Câmara Criminal, j. 06/03/2023.

TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 0005603-43.2015.8.08.0030, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 12/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004184-35.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MARCELO VIEIRA GUIMARAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MARCELO VIEIRA GUIMARÃES
,

contra a decisão

oriunda da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 11 de julho de 2014, o denunciado, agindo com
animus necandi,
desferiu três golpes de faca na vítima Noel dos Santos Ramos, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida e levada ao hospital por terceiros.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer (I) absolvição sumária, com fulcro no art. 415, inciso IV, do CPP; (II) impronúncia; (III) desclassificação para o crime de lesão corporal; e (IV) a majoração dos honorários fixados em favor do advogado.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Ao ser ouvido na fase policial, o recorrente disse que tentou acertar o coração da vítima, mas não conseguiu.

Interrogado em juízo, confessou ter acertado Noel com golpes de faca, contudo, afirmou que agiu em legítima defesa, pois já havia tido outros desentendimentos com a vítima e no dia dos fatos esta teria desferido um chute em seu rosto.

E seu depoimento, o recorrente declarou:

“
[...] eu vou ser bem sincero, eu dei essas facadas nele, e, se ele cai aquele dia, no chão, eu picava ele igual pedacinho de carne, pra ele nunca mais fazer o que ele fez [...] ai depois eu soube que ele ‘tava’ lá no hospital, e eu fui lá no hospital pra mim cortar a cabeça dele e levar embora pro bairro, pra todo mundo ver [...] era pra matar ele [...]”.

Os testemunhos colhidos nos autos vão em sentido contrário às justificativas apresentadas por Marcelo, demonstrando que o intuito da ação delitiva era a morte da vítima.

Inquirido em juízo, o policial responsável pelas investigações do caso confirmou as informações apresentadas nos relatórios, apontando o envolvimento do réu no caso ora em análise.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Necessário ressaltar, neste ponto, que a excludente de ilicitude de legítima defesa não fora comprovada pela defesa, porquanto não restou demonstrado que o réu repeliu agressão injusta, atual ou iminente, através do uso moderado dos meios necessários.

No mesmo sentido, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se em seu judicioso parecer:

“
[...] In casu, do conjunto probatório exposto até o presente momento, extrai-se que o recorrente deixou claro em seu interrogatório que, desde o início, estava motivado a ceifar a vida da vítima. Além disso, mesmo depois de esfaquear o ofendido, e depois de ele ser socorrido, o acusado foi até o hospital “para cortar a cabeça dele e levar embora pro bairro, pra todo mundo ver”.

Logo, ao menos neste momento processual, não há como ser acolhida a aludida excludente, devendo a tese defensiva ser levada à apreciação do Tribunal do Júri
[...]
”.

Quanto ao pleito de desclassificação do delito imputado ao recorrente pelo crime de lesão corporal, de igual modo, não deve prosperar.

Com efeito, para que se possa proceder à pretendida desclassificação, seria necessária a comprovação segura e inquestionável indicando a ausência de
animus necandi
na ação do acusado, ora recorrente, de modo que eventuais teses defensivas que levantem dúvidas com relação ao crime, e de como realmente se deram os fatos, deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Frise-se, também, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher tal pedido, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível a desclassificação do delito de homicídio qualificado para aquele indicado pela defesa, de modo que deve ser mantida a decisão a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO LESÕES CORPORAIS - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORA DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
3.
Para a desclassificação de delito de tentativa de homicídio para lesões corporais, de competência natural do Tribunal do Júri, exige-se prova estreme de dúvidas da ausência do animus necandi na conduta do réu, o que não se verificou nos presente autos, devendo a sentença de pronúncia prosperar
.
[...]
5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011160056559, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

No que se refere ao pleito por majoração dos honorários arbitrados em favor do advogado dativo para apresentação das razões recursais, passo a tecer as seguintes considerações.

Ao arbitrar os honorários, em regra, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogada nomeada pelo juízo e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil.

Na hipótese, observo que o douto magistrado de piso arbitrou honorários advocatícios na importância de R$ 300,00 (trezentos reais).

Sendo assim, levando em conta os direcionamentos normativos já citados, ante o zelo demonstrado pela profissional, bem como, pela natureza da causa, de média complexidade, entendo cabível uma complementação do valor, no importe de R$300,00 (trezentos reais), razão pela qual
majoro para R$
6
00,00 (
seisc
entos reais)
os honorários

em favor da Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira – OAB/ES nº 20.475, em relação à atuação referente à defesa do acusado neste recurso.

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
PORÉM,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.